Tribunal: TJMT
Processo: 1005972-82.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005972-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), WEBSTER PAES DA SILVA SANTOS - CPF: 053.905.011-36 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS CONCEIÇÃO CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, VI, DA LEI N.º 11.343/06) –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– PRETENDIA REVOGAÇÃO –
1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR

– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA
–

DEMONSTRAÇÃO
QUANTUM SATIS
DA NECESSIDADE PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
CONFISSÃO DO PACIENTE E DE DOIS MENORES INFRATORES EM SEDE EXTRAJUDICIAL
–

VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS (14 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA E 43 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA)
–
2
.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
.
IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT
–
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

–

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA
–
DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
–
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
Não há que se falar em revogação da preventiva, se constados indícios suficientes que autorizam concluir que o estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis)
turbará a ordem pública, em face da periculosidade social demonstrada a partir da apreensão de 43 porções de substância análoga à maconha e 14 porções de substância análoga cocaína, que por si é suficiente para evidenciar que sendo solto restará facilitada a difusão dos entorpecentes (
fumus comissi delicti
). Considere-se, ainda, a confissão extrajudicial do paciente (no sentido que realizava a traficância), bem como dos dois menores infratores (localizados pelos policiais na residência do paciente), os quais revelaram que estariam embalando as drogas para o paciente para a venda.

1.2.
Igualmente, aplica-se ao caso, o teor do Enunciado n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2.

Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

3.

E
m
bora significativas, a residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

4.

É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social
. Inteligência
d
o art. 282, inc. I e II, do CPP. Quando o pressuposto for o da necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, sequer há amparo legal, para a substituição referida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Webster Paes da Silva Santos
, em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
., que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por suposta prática do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
,
c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da
Lei nº. 11.343/06).

Em prol do pleito liberatório, o impetrante asseverou a
1.

inidoneidade dos fundamentos
do decreto preventivo, mormente porque diante da ausência dos requisitos do art. 312, do CPP;
2.
ocorreu
ofensa
ao
princípio da presunção de inocência
;
3.
o
paciente desfruta de
condições subjetivas favoráveis
o que afasta a necessidade da prisão
e por fim,
4.
são
suficientes
as medidas
cautelares alternativas
para a garantia do pressuposto da prisão.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
revogada
a prisão cautelar
, com a
imposição
de medidas
cautelares diversas
da prisão.
No
mérito
, visa a confirmação da ordem
(ID 123192458).

Anexou documentos (ID
123192465 a 123192483
).

A liminar foi
indeferida
(ID
123460954
).

As Informações judiciais foram apresentadas (ID
123586980).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem,

sintetizando seu entendimento nos termos do sumário que segue transcrito (ID
123961470
):

“Sumário:
Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas – A defesa afirma que não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP – Alega, ainda, que não restou demonstrado o
periculum libertatis
, sendo genérica a decisão de conversão de prisão em flagrante em preventiva – Improcedência – O i. Magistrado, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, expôs a gravidade concreta do delito – Expressiva quantidade de drogas, habitualidade e
modus operandi
que revelam a gravidade concreta do crime – Paciente preso portando 42 (quarenta e duas) porções de maconha e 14 (quatorze) porções de cocaína – Drogas que possuem alto poder viciante e nocivo à saúde dos usuários – Crime praticado em coautoria com 02 agentes adolescentes – Gravidade concreta do delito configurada – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública –
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá,
26 de abril de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Nota-se que o paciente foi preso em flagrante, em 19.3.2022, pela suposta autoria do delito de
Tráfico de entorpecentes
após várias denúncias anônimas de que ele possuía envolvimento com a traficância e que estaria utilizando-se de uma motocicleta para realizar as entregas de entorpecentes.

Mediante diligências, os policiais militares localizaram o paciente, e durante a abordagem, apreenderam com ele, 3 porções de drogas análogas à maconha, 2 porções de droga análoga à cocaína, 1 balança de precisão e a quantia em dinheiro de R$ 620,00 (em notas trocadas). Além disso, o paciente teria relatado aos policiais que
a maconha seria vendida a R$ 20,00 cada, e a cocaína no valor de R$ 50,00 cada.

Em continuidade às diligências, o paciente teria também revelado aos milicianos que o valor apreendido seria proveniente das vendas de entorpecentes, e que em sua casa, teria mais drogas armazenadas.

Ato contínuo, ao chegarem ao local indicado (com a autorização do paciente), os policiais entraram no imóvel e encontraram considerável quantidade e variedade de drogas, consistentes em 12 porções de substancia análogas à cocaína, 39 porções de substancia análogas à maconha; 1 porção grande de substância análoga à maconha, 1 porção contendo várias sementes de substancia análoga à maconha; dinheiro em espécie (R$ 70,00), além de apetrechos comumente utilizados para o comércio ilícito de entorpecentes (1 rolo plástico de papel filme; 1 faca com resquícios de entorpecente e 1 balança de precisão).

Consta ainda, que ao entrarem no local indicado, os policiais avistaram dois menores infratores (
E. F. A
e
L. V. C.C.
), os quais relataram que estariam embalando entorpecentes para o paciente para a venda do ilícito
(ID 123192482 – fls. 83/84, fl. 96 e fl. 98).

Passo a analise das teses.

1.

FUNDAMENTO DO DECRETO CAUTELAR

Primeiramente, ressalto que a fundamentação do decreto preventivo é idônea, pois se destacou a gravidade do crime com a apreensão de relevante quantidade de substância entorpecente e de natureza variada, além de apetrechos comumente usados para embalar drogas para a venda.

Para tanto, o magistrado, em seu
decisum,

ressaltou as palavras dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do paciente
(
SD PM Gustavo Nunes Oliveira e PM Cristiano Fernando Pereira de Souza
),
a considerável quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas.

Ademais, salientou os relatos dos menores
E.F.A.
e
L.V.C.C.,
na fase extrajudicial, que afirmaram terem ido até a residência do paciente, no dia 18.3.2022, para embalar drogas para a venda e que o paciente comercializava drogas em Guiratinga/MT.

Alia-se a isso, a confissão feita pelo paciente na sede da Autoridade policial, porquanto disse que “
todos os entorpecentes apreendidos consigo e em sua residência são de sua propriedade, os quais seriam comercializados”, e que, além do mais, “iniciou o process
o de embalar a droga” com o auxílio dos menores (
E.F.A.
e
L.V.C.C.
), o que reforça a necessidade de permanência da segregação cautelar do paciente (ID 123192482 - fls. 20/21 e fls. 63/65).

Diante desse quadro que se amolda, entendo que o
decisum
atacado se encontra idoneamente fundamentado ante o
risco de abalo à ordem pública
, que representa a libertação do preso, especialmente,
diante gravidade concreta do delito e periculosidade do paciente,
que foi preso em flagrante com variedade e quantia considerável de entorpecente quais sejam:
em sua posse
: 3 porções análogas a maconha, 2 porções de substância análoga à cocaína, 1 balança de precisão e a quantia em espécie de R$ 60,00.

Na residência do paciente
foram apreendidas: 12 porções de substancia análogas à cocaína, 39 porções de substancia análogas à maconha; 1 porção grande de substância análoga à maconha, 1 porção contendo várias sementes de substancia análoga à maconha, R$ 70,00 em espécie, 1 rolo plástico de papel filme; 1 faca com resquícios de drogas e 1 balança de precisão.

Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.

Nesse sentido, eis o teor do
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”. Nesse sentido:

“(...) A quantidade e natureza da droga constituem fundamentos idôneos e suficientes para a decretação da custódia cautelar (STJ, EDcl no AgRg no HC 633347/SC; AgRg no HC 647163/RS). “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (TJMT, Enunciado Criminal 25) (...)”. (N.U 1022050-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

Nesse contexto, ao que tudo indica, o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade e variedade de entorpecente apreendidos.

2.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Continuando, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Aliás, este, é o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que, para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

Por isso contentam-se com indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 18/12/2020).

3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

Prosseguindo,
embora significativas, e
ventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir, por si sós
,
a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautela, como

ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A
existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema (...)”. (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 18.12.2020).

Trilhando caminho idêntico, confira-se o teor d
o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

4.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se o estabelecimento de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
(HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo
inviável
promover a restituição do
pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Webster Paes da Silva Santos
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022